Tribunal: STM
Processo: 7000891-74.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO

ELETRÔNICA. TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL. DECURSO IN ALBIS. INÉRCIA. LAVRATURA.

CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO DO

JUÍZO A QUO. PREVISÃO LEGAL. RÉU SOLTO. ART. 445, B, DO CPPM. SÚMULA Nº 705 DO STF.

INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO

RECURSAL. PRECEDENTES DO STM. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.

1. O art. 445, alínea b, do CPPM estabelece que o réu preso será, pessoalmente, intimado da

sentença condenatória. A contrario sensu, a Lei Processual Penal Militar não prevê o referido rito

quando solto.

2. A Lei nº 11.419 (dispõe sobre a informatização do processo judicial), de 19.12.2006, prevê, em

seu art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, que as intimações são consideradas realizadas no dia no qual a parte

efetivar a consulta eletrônica do seu teor.

3. Se a parte não consultar os autos em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da

intimação pelo Sistema, esta será tida como realizada, automaticamente, no termo final desse

prazo.

4. O prazo recursal decorrido in albis, por inércia da parte, gera a lavratura da respectiva Certidão,

registrando-se o trânsito em julgado.

5. O pleito de reabertura de prazo recursal, nos casos em que a intimação ocorreu conforme a

Lei, esbarra no impeditivo da preclusão temporal e, por consequência, da coisa julgada.

6. O Enunciado nº 705 da Súmula de jurisprudência do STF não se aplica aos casos em que

inexistiu a interposição de apelação pela defesa constituída, a qual foi regularmente intimada da

sentença condenatória.

7. Ordem denegada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000891-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADOS: ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB: DF63493), PATRICK FELIX DA
SILVA (OAB: DF63521), ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB: DF35428), LANA
ABADIA OLIVEIRA (OAB: DF62905), FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB: DF61274),
MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB: DF68561), SANDRO MURILO GUIMARÃES
GUILHERME (OAB: DF20654) E PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS
(OAB: DF36298)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do
presente writ e denegou a Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto
do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e AUTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA concediam a ordem de Habeas Corpus para que o Paciente Maj Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO fosse intimado, pessoalmente, da Sentença
condenatória e que lhe seja oportunizado o direito de manifestar-se quanto ao
desejo de recorrer.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS VUYK DE AQUINO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000891-74.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, Maj Ex.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPETRANTES: Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB/DF 35.428), Dra. MARIA LUIZA ALVES RUFINO
(OAB/DF 68.561), Dra. ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB/DF 63.493), Dr. PATRICK FELIX DA SILVA
(OAB/DF 63.521), Dra. LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB/DF 62.905), Dra. FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB/DF
61.274). Dr. SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME (OAB/DF 20.654) e Dr. PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS
KEMPF DE FARIAS (OAB/DF 36.298).

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PUBLICAÇÃO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL. DECURSO IN ALBIS. INÉRCIA.
LAVRATURA. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO.
INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. PREVISÃO LEGAL. RÉU SOLTO. ART. 445, B, DO CPPM.
SÚMULA Nº 705 DO STF. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO RECURSAL. PRECEDENTES DO STM. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. O art. 445, alínea b, do CPPM estabelece que o réu preso será, pessoalmente,
intimado da sentença condenatória. A contrário sensu, a Lei Processual Penal Militar não
prevê o referido rito quando solto.
2. A Lei nº 11.419 (dispõe sobre a informatização do processo judicial), de 19.12.2006,
prevê, em seu art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, que as intimações são consideradas realizadas no dia
no qual a parte efetivar a consulta eletrônica do seu teor.
3. Se a parte não consultar os autos em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do
envio da intimação pelo Sistema, esta será tida como realizada, automaticamente, no
termo final desse prazo.
4. O prazo recursal decorrido in albis, por inércia da parte, gera a lavratura da respectiva
Certidão, registrando-se o trânsito em julgado.
5. O pleito de reabertura de prazo recursal, nos casos em que a intimação ocorreu
conforme a Lei, esbarra no impeditivo da preclusão temporal e, por consequência, da coisa
julgada.
6. O Enunciado nº 705 da Súmula de jurisprudência do STF não se aplica aos casos em
que inexistiu a interposição de apelação pela defesa constituída, a qual foi regularmente
intimada da sentença condenatória.
7. Ordem denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000891-74.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, Maj Ex.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPETRANTES: Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB/DF 35.428), Dra. MARIA LUIZA ALVES RUFINO
(OAB/DF 68.561), Dra. ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB/DF 63.493), Dr. PATRICK FELIX DA SILVA
(OAB/DF 63.521), Dra. LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB/DF 62.905), Dra. FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB/DF
61.274). Dr. SANDRO MURILO GUIMARÃES GUILHERME (OAB/DF 20.654) e Dr. PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS
KEMPF DE FARIAS (OAB/DF 36.298).

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelos Drs. Alexandre de Melo Carvalho e Maria Luiza Alves
Rufino em favor do Maj Ex Leonardo Machado de Azevedo (Maj Azevedo), servindo no Comando da 11ª
Região Militar (Cmdo 11ª RM).
A presente impetração fundamenta-se nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88)
e 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Faz-se, inicialmente, breve retrospectiva dos fatos que antecederam ao presente HC.
Em sede da APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011, o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da
1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª Aud/11ª CJM), em Sessão de Julgamento realizada em
26.10.2021, condenou o Maj Azevedo, por unanimidade de votos, à pena unificada de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como
incurso nas sanções do art. 313-A (Inserção de Dados Falsos em Sistemas de Informações) do Código Penal
Brasileiro (CP), por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, c/c o art. 303 (Peculato), caput, do Código Penal
Militar (CPM).
Os fatos pelos quais o Maj Azevedo foi sancionado nessa APM estão relacionados às operações criminosas
por ele realizadas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), durante o período em que
desempenhava as suas atividades no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 11ª
Região Militar (SFPC/11), em Brasília-DF.
A Sentença foi publicada em 28.10.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011, Evento 167, doc. SENT1).
O prazo para que a Defesa interpusesse o seu Recurso de Apelação transcorreu in albis, apesar de
regularmente intimada na forma prevista para o processo eletrônico da JMU, resultando na lavratura de
Certidão de Trânsito em Julgado a contar de 17.11.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011, Evento 191, doc. CERT_TRAN_JULG1).
Na sequência, em 18.11.2021, a Defesa peticionou a exclusão da aludida Certidão, afirmando que o prazo
para a interposição de Apelação, na sua óptica, encerrar-se-ia em 26.11.2021 (Processo Relacionado: APM nº
7000117-05.2021.7.11.0011, Evento 192, doc. PET1).
Em 20.11.2021, a Magistrada da 1ª Aud/11ª CJM indeferiu o pleito, fundamentando o seu Despacho na
existência de preclusão recursal para a Defesa, em razão do decurso do prazo (Processo Relacionado: APM
nº 7000117-05.2021.7.11.0011, Evento 197, doc. DESP1).
Contra essa Decisão, os Impetrantes indicam, no presente writ, a existência de suposta ilegalidade. O
argumento centra-se na inexistência de intimação do réu (apesar de não estar preso), o que, segundo
afirmam, impediria a abertura do prazo recursal (Evento 21, doc. 1-PET).
Em sede de liminar, requereram, inaudita altera pars, o deferimento da aludida medida para que o prazo
de interposição do Recurso de Apelação, em favor da Defesa do Maj Azevedo, seja reaberto.
No mérito, pugnam pela concessão da Ordem de Habeas Corpus para a reabertura do referido prazo
recursal. Pedem, ainda, a Sustentação Oral na futura Sessão de Julgamento.
Em 10.12.2021, indeferi o pleito liminar, por falta de amparo legal. Ato contínuo, conforme o art. 472, §
3º, do CPPM c/c o art. 91, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), o feito seguiu para
a abertura de vista à PGJM (Evento 7, doc. 1-DEC).
A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da
Ordem, no sentido de manter-se hígida a Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em relação à Defesa
(Evento 14, doc. 1-PAREC_MP).
As providências de estilo para a inclusão do "writ" em pauta de julgamento foram adotadas.
É o Relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus (HC) restringe-se ao questionamento dos Impetrantes Drs. Alexandre de Melo
Carvalho e Maria Luíza Alves Rufino, em nome do Paciente Leonardo Machado de Azevedo, Maj Ex, a
respeito das Certidões de Trânsito em Julgado e de decurso de prazo para recurso, lavrada nos autos da APM
nº 7000117-05.7.11.0011 (Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Eventos 191 e 196, docs.
CERT_TRANS_JULG-1 e CERT1).
A situação sinaliza, ainda que indiretamente, ameaça à liberdade do Paciente no seu aspecto macro.
Dessa forma, sem a possibilidade de recorrer devido à preclusão recursal, a Sentença condenatória exarada
na APM nº 7000117-05.7.11.001 transitou em julgado para a Defesa.
Por isso, aflora justo que este Plenário analise o presente "writ".
Assim, preenchidos os requisitos legais, este HC deve ser conhecido, processado e julgado.

1. Contextualização.

Nos autos supracitados, o Maj Azevedo foi condenado à pena unificada de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos arts. 313-A do Código Penal Brasileiro (CP)
(Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações) por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, e 303
do Código Penal Militar (CPM) (Peculato-Desvio), por ter sido o autor de operações criminosas envolvendo
armamentos, quando desempenhava as suas funções no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados
da 11ª RM (SFPC/11).
A Sentença condenatória foi publicada em 28.10.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000117-
05.7.11.001, Evento 167, doc. SENT1). O MPM recorreu, tempestivamente, em 4.11.2021 (Processo
Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Evento 171, doc. APELAÇÃO1).
A Lei nº 11.419, de 19.12.2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em
seu art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, que as intimações são consideradas realizadas no dia em que a parte efetivar a
consulta eletrônica do seu teor:

Lei nº 11.419, de 19.12.2006

[...] Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar
a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo. [...] (Grifos nossos.)

Portanto, se a parte não consultar os autos em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da
intimação pelo Sistema, esta será considerada como realizada, automaticamente, na data do término
desse prazo.
A Defesa do Maj Azevedo não consultou os autos no prazo de 10 (dez) dias corridos. Assim, nos exatos
termos da legislação colacionada, a intimação foi considerada como realizada na data do término desse
prazo, ou seja, em 8.11.2021 (segunda-feira).
Frise-se que o prazo para a interposição do Recurso de Apelação é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 529,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
caput, do CPPM.
Em decorrência, o termo inicial do prazo recursal foi em 9.11.2021 e o final em 16.11.2021 (terça-
feira e primeiro dia útil após o feriado nacional da Proclamação da República), transcorrendo in albis
(Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Evento 168).
Ato contínuo, em 17.11.2021, a Certidão de Trânsito em Julgado para a Defesa foi lavrada (Processo
Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Evento 191, doc. CERT_TRANS_JULG-1).
Em 18.11.2021, a Defesa do Paciente apresentou Petição na qual contestou a lavratura da Certidão de
Trânsito em Julgado em seu desfavor (Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Evento 192,
doc. PET1).
Contudo, o pleito da Defesa restou rejeitado perante a Primeira Instância pela Autoridade indigitada como
Coatora, sob o fundamento de que a contagem dos prazos foi estritamente legal (Processo Relacionado: APM
nº 7000117-05.7.11.001, Evento 197, doc. DESP1).
Em suma, trata-se de "writ" impetrado em favor do Maj Ex Leonardo Machado de Azevedo, sob a
alegação de estar sofrendo coação ilegal e cerceamento de defesa pela Decisão que inadmitiu o seu recurso
de Apelação, devido à intempestividade.

2. Aspectos introdutórios.

Inicialmente, algumas ponderações são oportunas.
Na sua dicção, os Impetrantes alegam haver coação ilegal e cerceamento de defesa. A Decisão vergastada
assim rebate as teses defensivas (Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Evento 197, doc.
DESP1):

"[...] A Defesa constituída pelo acusado Maj [...] AZEVEDO vem requerer a exclusão da
certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória lavrada no Evento 191, a qual
deu como preclusa a fase recursiva para a Defesa, a contar de 17.11.2021 (Evento 192).
[...]
Conforme Ata registrada no Evento 166, no dia 26.10.2021, foi realizada a sessão de
julgamento do Processo em referência, no qual o Maj [...] AZEVEDO foi condenado como
incurso nos artigos 313-A, por 7 (sete) vezes, e artigo 303, caput, na modalidade peculato-
desvio, sendo fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, mais o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A sentença foi disponibilizada em 28.10.2021 (Evento 167), tendo o cartório
providenciado a intimação das Partes, na mesma data, conforme consta nos Eventos 168
(para a Defesa) e 169 (para o MPM).
No dia 3.11.2021 (Evento 170), o MPM deu-se por intimado da Sentença, passando a
correr o prazo recursal de 5 (cinco) dias para a Acusação. Em 4.11.2021, o MPM impetrou,
tempestivamente, Apelação já acompanhada das razões recursais (Evento 171).
Por decisão datada de 5.11.2021 foi recebido o recurso de Apelação interposto pelo
Órgão Acusador (Evento 173), sendo determinada a abertura de VISTA à Defesa para
contrarrazoar o recurso (Evento 174).
No dia 7.11.2021, tendo em vista a inércia da Defesa constituída, e decorridos 10 (dez)
dias in albis, o Sistema e-Proc JMU deu por intimados os advogados constituídos pelo
sentenciado acerca da sentença condenatória (Evento 176), iniciando o prazo
recursal, o que não se confunde com a intimação para apresentar contrarrazões
de Apelação, prazo este que, também, foi aberto automaticamente pelo Sistema e-Proc
JMU, em razão da inércia (por dez dias) da Defesa (Evento 187).
Tendo em vista que a Defesa constituída não apresentou intenção de recurso,
cuja prazo foi aberto automaticamente pelo Sistema, no dia 7.11.2021 (Evento 176), o
Sistema e-Proc JMU registrou o trânsito em julgado a contar de 17.11. 2021 (Evento 190),
que foi ultimado pela certidão cartorária ora impugnada (Evento 191).
Isto posto, observa-se que a Defesa permaneceu inerte quanto à intimação da sentença
condenatória, tendo o Sistema aberto e fechado o prazo de forma automática, conforme
regulamentado/programado para o processo eletrônico judicial desta JMU, após decorridos
os 10 (dez) dias + 5 (cinco) concedidos pelo e-Proc.
Ainda sobre inércia ao prazo recursal, observa-se que, claramente, o Evento 174 trata de
prazo de 10 (dez) dias, que se refere ao artigo 531, caput, do CPPM, ou seja, para razões e
contrarrazões recursais. Já o Evento 168 traz, inequivocamente, o prazo de 5 (cinco) dias

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
previsto no artigo 529 do CPPM, que trata sobre a interposição da Apelação.
Desta forma, não havendo qualquer equívoco por parte do Sistema ou acerca das
providências cartorárias, INDEFIRO o pleito contido no Evento 192, uma vez que operou-se
a preclusão ao direito de recorrer do sentenciado, destacando-se, mais uma vez, que a
intimação da sentença é a inserida no Evento 168 e não, como sustentou a Defesa, a do
Evento 174 (contrarrazões). [...]". (Grifos nossos.)

Assim, constata-se, de plano, que a Decisão atacada apenas aplica a contagem dos prazos na forma
prevista em lei.

3. O escopo do presente HC.

Os Impetrantes indicam que o Paciente está submetido à coação ilegal e ao cerceamento de defesa,
diante da Decisão que o impediu de recorrer da Sentença condenatória.
Portanto, o objetivo é simples: a concessão da Ordem para reabertura de prazo para interpor Recurso
de Apelação.

4. A posição do Relator.

Sobre o indeferimento liminar do pleito, ante a ausência de novos elementos capazes de mudar o
entendimento anteriormente externado, confirmo a Decisão de 10.12.2021 (Evento 7).
Como será fundamentado adiante, o pleito deduzido no writ, em seu mérito, não possui respaldo legal.

5. A abordagem correspondente ao pleito.

5.1 Da Jurisprudência do STM sobre recursos intempestivos.

A narrativa apresentada pelos Impetrantes afirma que o Paciente foi impedido de recorrer da Sentença
condenatória, pois não fora intimado pessoalmente.
Nessa visão, a contagem do prazo recursal para o Paciente, segundo afirmam, teria sido aberto
indevidamente.
Na sua peculiar óptica, haveria ofensa à Súmula nº 705 do STF:

SÚMULA 705 - STF
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não
impede o conhecimento da apelação por este interposta.

O argumento não merece guarida, porquanto a análise cuidadosa do teor da Súmula nº 705 do STF leva à
conclusão de que a situação nela prevista destoa da verificada nos presentes autos.
O Enunciado em questão reflete situação em que houve a interposição de Apelação pelo Defensor,
embora o réu tivesse renunciado ao direito de recorrer.
No caso dos autos, não houve interposição de Apelação pela Defesa constituída contra a Sentença
Condenatória, ainda que regularmente intimada. Portanto, a Súmula nº 705 do STF não guarda qualquer
relação com o presente caso.
Sobre a interposição intempestiva de recursos, a jurisprudência do STM sedimentou que, nessa situação,
há fatal preclusão.
Os seguintes julgados do STM materializam o entendimento pacificado sobre o tema, in verbis:

"[...] EMENTA: ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECEBIMENTO INTEMPESTIVO DE RECURSO DA DEFESA. SEGUIMENTO NEGADO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ACOLHIMENTO. Ao ser intimada da Sentença, a
DPU informou que não tinha interesse em recorrer. Contudo, após determinação do início
da execução penal, a defesa, sob o argumento de erro material, interpôs Apelação contra o
Decreto Condenatório "a quo". A alegação defensiva de que se equivocou ou
incorreu em erro não tem o condão, nem o respaldo jurídico, de desfazer o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
instituto da coisa julgada material, sob pena de ferir o princípio da segurança
jurídica. Como também não se trata de "falha sanável", como entendeu o Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, e sim de vício insanável, por se tratar de prazo próprio e
peremptório que, ao contrário do impróprio, está sujeito à preclusão. Além do
mais, a legislação não confere ao juiz qualquer margem de discricionariedade
nesse instante processual. Ainda mais no caso dos autos, em que a fase de execução
estava em andamento. Acolhimento negado. Decisão por maioria. [...]" (Grifos nossos).
(Agravo Interno nº 7000295-95.2018.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 19.6.2018. Publicação: 6.8.2018). (Grifos nossos.)

"[...] EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. PRECLUSÃO. É
requisito essencial para a propositura de qualquer recurso o cabimento, a
tempestividade, a legitimidade e o interesse da parte processual para nova
análise da matéria. Representante do MPM, no prazo prescrito por lei, deixou de
demonstrar de forma inequívoca interesse para que a matéria fosse conhecida na instância
ad quem. [...] O princípio da instrumentalidade das formas incide somente nos casos em
que, além de atender os requisitos legais, a parte demonstra, de forma inequívoca, o
interesse em ver reapreciada a decisão da qual pretende interpor o recurso de apelo. Writ
conhecido e segurança denegada. Unânime. [...]". (Grifo nosso.). (Mandado de Segurança
nº 0000035-55.2009.7.00.0000, Relator Min Marcos Augusto Leal de Azevedo. Julgamento:
26.11.2009. Publicação: 22.2.2010).

Sob esse panorama, a Decisão vergastada observou os prazos recursais legais, estando sintonizada com a
jurisprudência do STM, logo resulta isenta de qualquer correção.
Inclusive, a desnecessária intimação de réu solto, nos casos em que a Defesa constituída for intimada,
está consolidada na jurisprudência do STM:
"HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. O Réu
somente será intimado pessoalmente da Sentença condenatória quando se encontrar na
condição de preso, ex vi do artigo 445, alínea "b", do
CPPM. Inexiste disposição legal que imponha a intimação pessoal de Réu solto que deixa
de comparecer à sessão de leitura e publicação da Sentença condenatória. Hipótese em
que a Defesa foi regularmente intimada da Sentença condenatória, tendo, todavia,
interposto o Apelo quando já surpassado, de muito, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no
artigo 529 do CPPM. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder na espécie.
Denegação da Ordem. Unânime." (Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº 0000119-
75.2017.7.00.0000, Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento em 29/06/2017,
Publicação DJE de 7.8.2017).

"HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO EFICAZ DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. Hipótese em que a Defesa foi eficazmente intimada da Sentença
condenatória e em que a Apelação somente ingressou no Juízo após surpassado o prazo de
5 dias previsto no artigo 529 do CPPM. Caso ainda em que o Paciente não se encontrava
preso no momento da prolação da Sentença, o que implica a não obrigatoriedade de sua
intimação pessoal, bastando, pois, a do seu Defensor constituído para que seja iniciada a
fluência do prazo para apelação, conforme deixam entrever as dicções do art. 445 e sua
alínea "c", e do art. 529, ambos do CPPM. Intempestividade do Apelo. Denegação da
Ordem. Por maioria." (Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº 0000129-
90.2015.7.00.0000. Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento em 12.8.2015,
Publicação DJE de18.9.2015).

Nesse quadro, o pleito dos Impetrantes revela-se improcedente.

5.2 Da Contagem dos Prazos

Na Decisão impugnada, a douta Magistrada solidamente fundamentou o seu entendimento, apontando a
sequência dos fatos com riqueza de detalhes.
Realmente, a Sentença foi disponibilizada em 28.10.2021, com a intimação das Partes na mesma data

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/04/2022 09:05:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216069f54c
(Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Eventos 167/168). Após o MPM ter interposto o seu
Recurso de Apelação, abriu-se o prazo para a Defesa contrarrazoar, medida esta que não se confunde
com o período que possuía para interpor a sua Apelação (Processo Relacionado: APM nº 7000117-
05.7.11.001, Evento 174).
Em 7.11.2021, decorridos 10 (dez) dias in albis, o Sistema e-Proc JMU marcou por intimados os
advogados constituídos, iniciando a contagem do prazo recursal (Processo Relacionado: APM nº 7000117-
05.7.11.001, Evento 176). Tendo em vista que a Defesa constituída não recorreu, o Sistema e-Proc
JMU registrou o trânsito em julgado em 17.11.2021, conforme se verifica na certidão cartorária ora
impugnada (Processo Relacionado: APM nº 7000117-05.7.11.001, Eventos 190/191, doc.
CERT_TRANS_JULG1).
Em suma, em virtude de a Defesa constituída ter permanecido inerte, o Sistema abriu e fechou os prazos
após fluídos de forma automática, conforme regulamentado para o processo eletrônico da JMU, após
decorridos os 10 (dez) dias para tomar ciência e mais 5 (cinco) dias para interpor o recurso.
A Legislação Processual Penal Militar sobre a questão é cristalina: a intimação pessoal do réu somente é
necessária quando estiver preso, conforme o art. 445, alínea b, do CPPM.
Portanto, o CPPM tem previsão explícita a respeito do tema, o que afasta a eventual aplicação de
outros dispositivos legais do Processo Penal Comum e do Processo Civil, os quais foram
mencionados pelos Impetrantes.
Por fim, estando diante de questão bem sedimentada na jurisprudência do STM e com clara previsão
legal, inexiste fundamento para a concessão da Ordem.

5.3 A posição da PGJM.

Na mesma toada, o Parecer do Dr. Clauro Roberto de Bortolli ilumina a questão, de modo a não deixar
dúvidas sobre a improcedência do pleito apresentado (Evento 14):

" [...] Já a defesa do Maj Azevedo não efetivou sua intimação no prazo de 10 (dez) dias
corridos, pelo que, nos exatos termos da Lei, a intimação foi considerada como realizada
na data do término desse prazo, ou seja, em 8.11.2021 (segunda-feira), iniciando-se o
prazo recursal no dia seguinte (9.11.2021) e fluindo, in albis, no dia 16.11.2021,
exatamente como registrado no evento 168 da APM. [...] Assim, não manejado o recurso
defensivo no prazo legal, afigura-se escorreita a Certidão constante do evento 191 da APM,
dando conta da ocorrência do trânsito em julgado da Sentença condenatória, [...] ocorrido
em 17.11.2021, dia posterior ao último dia do prazo de interposição de eventual Recurso
de Apelação. [...] Quanto à alegada necessidade de intimação do Maj Azevedo, réu solto,
da Sentença condenatória lavrada em seu desfavor, a jurisprudência dessa Corte Castrense
é no sentido de que a intimação pessoal do réu somente é necessária quando o mesmo
estiver preso, nos exatos termos do art. 445, alínea "b", do CPPM [...]".

Desse modo, vê-se, por qualquer lado, que não há fundamento para desconstituir a Decisão atacada.

6. Conclusão.

Nesse compasso, a pretensão deduzida neste writ é frágil, posto que, mediante a análise dos fatos e dos
prazos processuais aplicáveis ao Direito Processual Penal Militar, não houve qualquer sinalização de
cerceamento de defesa.
Assim, Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, cabe a este Tribunal, mantendo as regras processuais
como balizas de ordem no trâmite dos feitos, denegar a Ordem e manter a correta aplicação da Legislação
Processual Penal Militar, na forma adotada na Decisão atacada.
Ante o exposto, conheço do presente writ e denego a Ordem, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2ce6b54
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000891-74.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, MAJ EX.
IMPETRANTES: DR. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO E DRA. MARIA LUIZA ALVES RUFINO.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei acompanhando o voto formulado pelo eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Dr. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, OAB/DF nº
35.428, e Dra MARIA LUIZA ALVES RUFINO, OAB/DF nº 68.561, em favor do Maj Ex LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de ter sido certificado, em 17 de
novembro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000117-05.2021.7.11.0011, o trânsito em julgado para
a Defesa da Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Paciente à pena unificada de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como incurso nas
sanções do art. 313-A, do Código Penal Brasileiro, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, c/c o art. 303,
caput, do Código Penal Militar.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou voto pela denegação da ordem de Habeas Corpus
por entender que a Legislação Processual Penal Militar sobre a questão é cristalina, uma vez que a intimação
pessoal do réu somente é necessária quando estiver preso, conforme o art. 445, alínea "b", do CPPM.
4. Porém alinhei-me à divergência liderada pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, vazda nos
seguintes termos, in litteris:
"(...)
Aponta como autoridade coatora o Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
De acordo com os autos, as condutas pelas quais o Paciente restou condenado referem-se às
operações criminosas por ele realizadas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), durante o período em que desempenhava as suas atividades no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 11ª Região Militar (SFPC/11), em Brasília-
DF.
A Sentença foi publicada em 28 de outubro de 2021, tendo sido certificada a intimação da
Defesa, por decurso de prazo, em 7 de novembro de 2021 (Eventos 167 e 176 - APM nº
7000117-05.2021.7.11.0011).
O prazo para que a Defesa interpusesse o seu Recurso de Apelação transcorreu in albis, sendo
certificado o trânsito em julgado em 17 de novembro de 2021 (Evento 191 - APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011).
Por Petição de 18 de novembro de 2021, a Defesa requereu a exclusão da aludida Certidão,
afirmando que o prazo para a interposição de Apelação, na sua óptica, encerrar-se-ia em 26 de
novembro de 2021. Contudo, a Magistrada a quo indeferiu o pleito, sustentando ter havido a
preclusão recursal em razão do escoamento do prazo para tal ato (Eventos 192 e 197 - APM nº
7000117- 05.2021.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2ce6b54
O Ministério Público Militar, intimado da Sentença em 3 de novembro de 2021, interpôs
Recurso de Apelação no dia seguinte, objetivando a reforma da Sentença condenar o Paciente
como incurso nas sanções do artigo 14 (porte de arma de uso permitido) c/c art. 20, I, por 4
vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e do artigo 16 (posse/porte de arma de uso
restrito) c/c art. 20, I, por 1 vez, tudo da Lei nº 10.826/2003, conduta pela qual ele restou
absolvido, bem como para majorar a pena aplicada ao crime tipificado no art. 313-A do Código
Penal, referente à continuidade delitiva, no patamar de 2/3 (dois terços) (Eventos 170 e 171 -
APM nº 7000117- 05.2021.7.11.0011).
Nesta ação constitucional, sustentam os Impetrantes que não houve a intimação pessoal do
Paciente, apesar de não estar preso, o que consistiu em flagrante ilegalidade.
Assim, requerem, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja concedida
a reabertura do prazo recursal.
Relatado o essencial, passo à análise do mérito.
Como relatado, verifica-se que, em relação à Sentença proferida nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000117- 05.2021.7.11.0011, há recurso exclusivo do Ministério Público Militar e, na
hipótese, o Réu, que foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão e ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restou indefeso em
razão da deficiência de defesa técnica.

Em que pese o Paciente ter participado da Sessão de Julgamento (Eventos 166- APM nº
7000117- 05.2021.7.11.0011), com a presença remota dos Advogados Dr. ALEXANDRE DE
MELO CARVALHO, OAB/DF35428, Dra. ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES, OAB/DF63493, Dr.
PATRICK FELIX DA SILVA, OAB/DF63521, Dra. LANA ABADIA OLIVEIRA, OAB/DF62905 e Dra.
FERNANDA ALVES DA SILVA, OAB/DF 61274, bem como do Procurador de Prerrogativas da
OAB/DF, o Dr. LEONARDO LEAL BARROSO BASTOS, OAB/DF 42.769, como espectador, a Defesa,
mesmo intimada da Sentença condenatória, quedou-se inerte, sem se pronunciar em qualquer
sentido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 17 de novembro de 2021.
Embora o Acusado também tenha estado presente na Sessão de Julgamento e tomado ciência
da Sentença condenatória, não lhe foi oportunizado o direito de recorrer, porquanto não lhe foi
perquirido, nem mesmo esclarecido, quanto à possibilidade de demonstrar sua irresignação
contra o Decisum, não tendo sido intimado posteriormente para que pudesse manifestar sua
vontade de recorrer.
Com efeito, a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal preceitua que 'no processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova
de prejuízo para o réu'.
Assim, embora o Paciente contasse com a presença dos defensores mencionados na
participação dos atos processuais, entendo que a sua defesa técnica foi deficiente, causando-
lhe prejuízos evidentes.
Portanto, está provado o prejuízo ao Paciente, pois ausente o Recurso de Apelação ou qualquer
irresignação quanto ao decreto condenatório.
Delineado esse contexto, entendo ser o caso de Réu indefeso, uma vez que o direito de defesa
deve ser efetivo e real e não apenas protocolar.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
NULIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPROPRIEDADE. DEVER DE INTIMAÇÃO DO RÉU

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2ce6b54
PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. ALEGAÇÕES FINAIS QUE PUGNAM PELA
APLICAÇÃO DE PENA SEVERA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU INDEFESO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I -
Não foi oportunizado ao recorrente a constituição de novo causídico, ante à não
localização do advogado constituído para se manifestar sobre a substituição de
testemunha não localizada, o que, por si só, caracteriza violação ao princípio da ampla
defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. II - No âmbito do
processo penal há a necessidade de que se garanta ao réu o pleno exercício
do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real, e não apenas pro forma.
III - Resta caracterizada a falta de defesa do réu, e não apenas a sua deficiência, se o
defensor, não obstante tenha apresentado alegações finais, o fez apenas formalmente
e com impropriedades técnicas, assumindo postura praticamente contrária aos
interesses do réu ao defender punição severa para o crime por ele cometido, o que
equivale ao pedido de condenação. IV - A concreta e objetiva inércia ou indiferença da
defesa é de ser equiparada, conforme dicção da melhor doutrina, à sua inexistência.
(Precedentes). Recurso ordinário provido para anular o processo desde o despacho de
intimação do advogado para se manifestar sobre a substituição de testemunha não
localizada, devendo ser oportunizada ao recorrente a constituição de novo defensor, e
concedido a ele o direito de responder ao processo em liberdade, sem prejuízo da
decretação de prisão, desde que concretamente fundamentada, ou outras medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.' (STJ
- RHC 47.388/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
17/03/2015, DJe 26/03/2015 - grifei).
Entendimento contrário ensejaria o desrespeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Certo é que, nos casos em que a falta de intimação pessoal do Réu puder acarretar-lhe
prejuízos, os Princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório - insculpidos,
justamente, para garantir a todos o Princípio maior, que é o Devido Processo Legal -, estarão
sendo seriamente infringidos.
Ora, deixar de intimar o Réu, que é o verdadeiro interessado acerca do conteúdo da Sentença,
a fim de oportunizar a sua defesa, atenta contra os Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, quando restar demostrado que a ausência de tal providência acarretou-lhe
prejuízo.
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
'Ementa: Habeas Corpus. 2. Nulidade. 3. Alegada ausência de intimação do paciente
do acórdão proferido nos autos da apelação. Ocorrência. 4. Necessidade de dupla
intimação. Inteligência do art. 537 do CPPM. 5. Ordem concedida'. (STF. HC 96975,
Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-151
publicado em 8/8/2011); e
'Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que o réu deve ser
intimado pessoalmente da sentença condenatória, sob pena de nulidade. Ocorrência.
3. Jurisprudência reiterada deste Tribunal no sentido de que a intimação da sentença
condenatória deve ser feita tanto ao condenado quanto ao seu defensor. 4. Ordem
concedida para anular o trânsito em julgado da decisão que reputou intempestiva a
apelação interposta pela defesa, com a consequente reabertura do prazo para
interposição do pertinente recurso, devendo, para tanto, serem devidamente
intimados paciente e defensor'. (STF. HC 108563, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe publicado em 23/9/2011).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2ce6b54
E do Superior Tribunal de Justiça:
'Ementa: PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APELAÇÃO INADMITIDA POR
AUSÊNCIA DAS RAZÕES. FALTA DE IN TIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO
ADVOGADO. NULIDADE RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo a apelação, também
no rito da Lei nº 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade
das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta. 2. Esta Corte
Superior tem se posicionado no sentido de que, diante da inércia da defesa na
apresentação das devidas razões recursais, em homenagem ao princípio da ampla
defesa e contraditório, é imprescindível a intimação do réu, oportunizando a
constituição de novo defensor. 3. Recurso em habeas corpus provido para reconhecer
a nulidade da decisão de inadmissão do recurso de apelação pela ausência das razões,
para a intimação do recorrente a fim de que constitua novo defensor para tal fim e, de
ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal'.
(STJ. RHC 25.736/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 03/08/2015); e

'Ementa: PROCESSO PENAL - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU (PACIENTE) POR
TERMO NOS AUTOS. DEFENSOR, INTIMADO PARA APRESENTAR RAZÕES DE APELO,
NÃO O FAZ. DEPOIS DE QUATRO ANOS, IMPETRA HABEAS CORPUS, INSURGINDO-SE
CONTRA AUSÊNCIA DE RAZÕES DE RECURSO. DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AO JUIZ E AO MINISTÉRIO PÚBLICO CABIA A FISCALIZAÇÃO
DA REGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA OMISSÃO
DO JUIZ, DO PROMOTOR E DE SEU DEFENSOR. ORDEM CONCEDIDA PARA, ANULADO O
ACÓRDÃO, A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELO. 1. As razões de recurso são
indispensáveis, para garantir ao réu o exercício concreto do direito à ampla defesa,
constitucionalmente previsto (art. 5º, inciso LV). 2. Apelação interposta por termo nos
autos pelo próprio réu, e, embora intimado seu Defensor para apresentar as razões de
recurso, a ausência destas obrigaria o juízo a nomear defensor dativo ou defensor "ad
hoc", não sem antes intimar o réu a constituir outro defensor. 3. Irrelevante o decurso
delongo prazo para insurgir-se contra tal omissão, porquanto nulidade absoluta não
preclui. 4. Ordem concedida'. (STJ. HC 126.035/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em18/08/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, no presente caso, a nulidade é patente, uma vez que se trata de Réu indefeso que,
condenado, não lhe foi dito que poderia impugnar a Sentença, a fim de que lhe fosse
oportunizado o seu direito de recorrer, havendo clara ofensa aos Princípios do Contraditório e
da Ampla Defesa.
Acrescento, ainda, que o Superior Tribunal Militar, em Sessão de 9 de maio de 2019, nos autos
da Apelação nº 7000484-73.2018.7.00.0000, acolheu, por unanimidade, questão de ordem por
mim levantada e decidiu pelo sobrestamento do feito, a fim de promover a intimação formal do
Apelado, ainda que solto, quanto ao teor da Sentença, quando não o fez o seu patrono, para
que se manifestasse seu interesse em apelar, determinando a baixa dos autos à origem.
Ante o exposto, divergindo do I. Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, voto pela
concessão da ordem de Habeas Corpus para que o Paciente Maj Ex LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO seja intimado, pessoalmente, da Sentença condenatória e que lhe seja oportunizado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b2ce6b54
o direito de manifestar-se quanto ao desejo de recorrer." (Grifo no original).
5. Vê-se, pois, que esta Corte já relativisou, em diversas oportunidades, a disposição contida no art. 445, alínea
"b", do CPPM, embora tenha ponderado que era desnecessária a intimação do réu que se encontrava em
liberdade, mas reconhecendo que deveria prevalecer o preceito constitucional da garantia da ampla defesa, de
acordo com o seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM
LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA.
CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
SUSCITADA DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA
PARTE. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO.
CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES
DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO
INIDÔNEO. EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade, acerca da Sentença
condenatória, determinada pelo Juízo, embora desnecessária, reabre a oportunidade
recursal, pois renova a fluência do prazo. Diante de controvertidos atos
jurisdicionais, a expectativa criada na Defesa induz ao conhecimento do seu Apelo. A
concessão do HC ex officio, para anular o trânsito em julgado certificado nos autos,
decorre da magnitude constitucional da Ampla Defesa. Preliminar de
intempestividade do recurso rejeitada. Decisão majoritária.
(...)
6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão
unânime." (APELAÇÃO N.º 7000863-43.2020.7.00.0000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Decisão publicada no DJe de 28/4/2021)
Por essas razões, votei acompanhando o voto que formou a corrente minoritária, concedendo a ordem de
Habeas Corpus para que o paciente Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO seja intimado, pessoalmente,
da Sentença condenatória e que lhe seja oportunizado o direito de se manifestar quanto ao desejo de recorrer.
Brasília, 7 de abril de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar